Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA DEVEDORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes de penhora, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento a favor de credor.
2. A inércia da devedora à época da expedição do alvará de levantamento de quantia objeto de penhora, impede o deferimento do pedido de restituição de valores levantados pelo credor, conforme previsão do artigo 507 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.